Tribunal: STF
Processo: HC 236138
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 817.973/RN, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), de falsidade ideológica (art. 299 do CP), de lavagem de dinheiro (art. 1º, VI e VII, §1º, I, II e III, e §2º, I e II, da Lei 9.613/1998), de atribuir falsa identidade para realização de operação de câmbio (art. 21, parágrafo único, da Lei 7.492/1986) e de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, nos termos do art. 386, I, II e III, do Código de Processo Penal (Doc. 31, fls. 137-171). 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente a 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos descritos nos arts. 21, parágrafo único, e 22, parágrafo único, ambos da Lei 7.492/1986, e no art. 1º, §1º, da Lei 9.613/1998 (Doc. 37, fl. 43). Eis a ementa do acórdão:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONCURSO MATERIAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 1°, §4° DA LEI DE LAVAGEM EM FUNÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE NAS CONDUTAS DE CARLOS ALBERTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    Opostos Embargos de Declaração, acolhidos para absolver o paciente do crime previsto no art. 21, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime de evasão de divisas, estabelecendo-se a pena no patamar de 5 anos de reclusão (Doc. 37, fls. 53-54). Opostos novos Embargos de Declaração, novamente acolhidos, para fixar o regime semiaberto (Doc. 38, fls. 20-21). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (Doc. 42, fls. 236-242). A Sexta Turma deu parcial provimento ao Agravo Regimental para reduzir a reprimenda a 4 anos e 8 meses de reclusão (Doc. 42, fls. 299-300), conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. TESES DEFENSIVAS NÃO DEBATIDAS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REPRIMENDA INICIAL REDUZIDA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1º, § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. No tocante às alegações referentes à impossibilidade de condenação pelo crime de lavagem de dinheiro tendo como crime antecedente organização criminosa, em razão de os fatos serem anteriores à Lei n. 12850/2013 e em razão da atipicidade ou prescrição do crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986, tem-se que o Tribunal de origem não se manifestou especificamente a respeito de tais teses, o que impossibilita a análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. No tocante à dosimetria da pena, a Corte de origem incorreu em bis in idem ao valer-se do mesmo fundamento para justificar a consideração negativa de duas circunstâncias judiciais diversas, razão pela qual, um dos quesitos deve ser afastado. 



    3. Com relação ao pedido de afastamento da causa de aumento do art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, a alegação da defesa de que não teria sido imputada na denúncia a prática do delito de forma habitual não pode ser analisada, tendo em vista que o Tribunal de origem não se manifestou a respeito do ponto. 



    4. Por fim, no tocante à alegação de reformatio in pejus, destaco que, "ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença" (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023, grifei). 



    5. Agravo regimental parcialmente provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    A) Reconhecer a atipicidade da conduta pela qual o ora paciente encontra-se condenado, pois; A.2) à época dos fatos, não havia previsão normativa para o crime de organização criminosa. Daí porque é atípica a lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa, em tese, formada antes da vigência da Lei nº 12.850/13; A.3) no acórdão condenatório, proferido pelo TRF5, não se apontou: a) o nome de instituição financeira onde haveria conta com divisas no exterior não declaradas ao BACEN; b) o saldo não declarado ao BACEN superior a cem mil dólares de conta no exterior em 31 de dezembro do ano-base; c) o número da conta no exterior onde foram mantidas divisas não declaradas ao BACEN; d) o titular da conta no exterior onde foram mantidas divisas não declaradas ao BACEN. Daí porque há não há evasão de divisas como crime antecedente de lavagem; 



    B) Subsidiariamente, afastar a ilegalidade no reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 1, §4º, da Lei nº 9.613/98, pois tal majorante encontra-se absolutamente desfundamentada. Além disso, não foi descrita na denúncia a circunstância fática da habitualidade e não há como a circunstância da organização criminosa incidir, por serem os fatos anteriores à vigência da Lei nº 12.850/13; 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente